Tribunal: TJMT
Processo: 1011417-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011417-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Medidas de proteção]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA - CPF: 253.051.948-06 (ADVOGADO), JULIANE RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 010.158.841-05 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), A. C. R. C. - CPF: 085.129.791-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABA - INFANCIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REPRESENTAÇÃO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU O ACOMPANHAMENTO TEMPORÁRIO DA INFANTE PELO CRAS/CREAS – DECISÃO MANTIDA – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O enfoque constitucional na proteção dos melhores interesses da criança e do adolescente visa promover o pleno desenvolvimento pessoal do menor, transcendendo sua simples inserção no núcleo familiar. Essa proteção requer uma articulação integrada entre os setores público e privado, assegurando a tutela dos interesses superiores do menor.

A legislação permite que na defesa dos direitos de menores, a fim de evitar quaisquer prejuízos em sua formação e desenvolvimento, o Poder Público busque a melhor solução para resguardar os interesses das crianças e adolescentes, analisando sob o ponto de vista técnico e social.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JULIANE RODRIGUES DE ALMEIDA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, que, na Representação pela Aplicação de Medida de Proteção no 1013264-24.2024.8.11.0041, determinou a inserção da família nos serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente e demais serviços oferecidos pelo CRAS, fixando o prazo de 06 (seis) meses para acompanhamento. Bem como, o acompanhamento da infante e seu núcleo familiar pelos Agentes da Infância, com visitas mensais/telefonemas, averiguando a sua situação e eventuais necessidades.

Em suas razões, os agravantes defendem a ausência de indícios de situação de risco pelo fato da criança estar sob os cuidados da genitora e a possibilidade de vulnerabilidade psíquica uma vez que as medidas impostas pelo Juízo de piso favorecem que a criança reviva fatos passados.

Deste modo, pugnam, liminarmente, pela suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que determinou o acompanhamento em favor da criança. No mérito, torne-se definitiva a medida liminar.

Liminar recursal indeferida (ID 213301663).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 222346650).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 222679690).

O i. Procurador de Justiça, Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, em seu parecer, manifestou-se pelo desprovimento do vertente recurso (ID 229968656).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

As representações que visem a aplicação de medida de proteção de infantes constituem-se em procedimentos delicados e de graves consequências fáticas e jurídicas, uma vez que neste tipo de demanda busca-se a proteção integral da criança, uma vez que se tratam de pessoas merecedoras de proteção especial da sociedade. Diante dos traumas e conflitos que podem surgir neste tipo de processo, a análise dos fatos reclama sempre uma interpretação cuidadosa e pormenorizada.

Sabe-se que a criança e o adolescente carecem de proteção integral nas mais variadas formas e de instrumentos que possibilitem esta proteção, conforme estipulado pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 227, e pela Lei no 8.069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em inúmeros dos seus dispositivos legais.

O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente deve ter sempre por base a proteção integral.

Sobre este princípio, Guilherme de Souza Nucci (2020, p. 25) ensina que:

A proteção integral é princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1.o, III, CF) levado ao extremo quando confrontado com idêntico cenário em relação aos adultos. Possuem as crianças e adolescentes uma hiperdignificação da sua vida, superando quaisquer obstáculos eventualmente encontrados na legislação ordinária para regrar ou limitar o gozo de bens e direitos.

O princípio da proteção integral delineia uma base estruturante para o ordenamento jurídico, orientada à proteção dos direitos da criança e do adolescente. Fundamenta-se na premissa de que esses indivíduos, por estarem em processo de desenvolvimento, demandam tutela especial para a garantia de seus bens jurídicos essenciais, até atingirem pleno amadurecimento físico, mental, moral, espiritual e social.

O enfoque constitucional na proteção dos melhores interesses da criança e do adolescente visa promover o pleno desenvolvimento pessoal do menor, transcendendo sua simples inserção no núcleo familiar. Essa proteção requer uma articulação integrada entre os setores público e privado, assegurando a tutela dos interesses superiores do menor.

Dessa forma, a criança e o adolescente deixam de ser vistos como meros prolongamentos da personalidade de seus pais, que anteriormente exerciam poder absoluto, sem qualquer intervenção estatal.

Entendo que o recurso não comporta provimento, explico.

A legislação permite que na defesa dos direitos de menores, a fim de evitar quaisquer prejuízos em sua formação e desenvolvimento, o Poder Público busque a melhor solução para resguardar os interesses das crianças e adolescentes, analisando sob o ponto de vista técnico e social.

Assim, o que importa em relação às crianças, é que se tenha em conta os seus interesses, não os dos pais ou de terceiros.

Dito isto, anoto que a tutela recursal postulada e que ora se analisa, não merece prosperar.

Como bem destacado pelo Juízo de primeiro grau na decisão atacada:

“Da leitura dos autos, observa-se que os elementos trazidos pelo Ministério Público apontam que a infante estaria em situação de risco, uma vez que se encontra sob os cuidados da genitora/Requerida, a qual teria matado o ex-esposo, conforme documentos anexados na inicial no ID 149547023.

Portanto, diante dos documentos anexados com a inicial, verifica-se a existência de indícios de situação de risco da infante, razão pela qual, torna-se necessária a aplicação das Medidas de Proteção pleiteadas pelo Ministério Público.”

Ademais, corroborando com todo o exposto, colaciono trechos do parecer ministerial:

“Os fatos relatados nos autos são graves e merecem apuração substanciosa, com a cautela que o caso requer.

Assim, existindo ameaça aos direitos fundamentais de Ana Cecília, caracterizada está a situação de risco, sendo perfeitamente cabível a aplicação de medidas de proteção, cuja competência é da Vara da Infância e Juventude.”

Deste modo, verifico que a realização de acompanhamento mensal do CRAS/CREAS a infante, não seria medida apta a ensejar o padecimento psicológico como ventilado pela Agravante. Uma vez que é medida de acompanhamento à saúde mental da criança em face da situação vivenciada.

Dispositivo.

Com essas considerações, em conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024